Tribunal: TJSP
Processo: 1008809-26.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória e condenatória – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Tese pautada em falta de informação adequada sobre a modalidade do negócio (mútuo bancário tomado por cartão de crédito) – Insubsistência – Contratação específica do negócio jurídico demonstrada pela instituição financeira, assim

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória e condenatória – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Tese pautada em falta de informação adequada sobre a modalidade do negócio (mútuo bancário tomado por cartão de crédito) – Insubsistência – Contratação específica do negócio jurídico demonstrada pela instituição financeira, assim como a disponibilização do dinheiro à mutuária – Instrumento contratual claro quanto ao tipo de negócio bancário – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008809-26.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JANDYRA
BISSACA CIRINO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008809-26.2019.8.26.0606 -Voto no 33.576
2
Apelação Cível no 1008809-26.2019.8.26.0606
Apelante: Jandyra Bissaca Cirino
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Suzano
Voto no 33.576
Contrato
bancário

Declaratória
e
condenatória

Sentença
de
improcedência Insurgência da autora Cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC)
Tese pautada em falta de informação
adequada sobre a modalidade do negócio (mútuo bancário tomado por
cartão de crédito)
Insubsistência
Contratação específica do negócio
jurídico demonstrada pela instituição financeira, assim como a
disponibilização do dinheiro à mutuária Instrumento contratual claro quanto
ao tipo de negócio bancário
Recurso não provido e majorada a verba
honorária.
Pretensões de anulação do contrato, de liberação de reserva de
margem consignável, de restituição dobrada de valores cobrados indevidamente e
de recebimento de reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que foi induzida a erro, posto que
acreditava que celebrava contrato de empréstimo consignado tradicional com
descontos em folha de pagamento, e que foi o contrato materializado em
modalidade diversa da desejada. Asseverou que os valores recebidos jamais foram
sacados pelo cartão de crédito e que foram disponibilizados por TED para a sua
conta corrente. Disse de violação dos princípios de informação, boa-fé objetiva e
transparência. Sustentou que a dívida é impagável e que, mesmo depois do
pagamento de quarenta e cinco parcelas, o saldo devedor aumentou. Falou de
danos morais. Citou julgados. Postulou pelo provimento do recurso para
procedência do pedido.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008809-26.2019.8.26.0606 -Voto no 33.576
3
Eis o relatório.
A autora narrou que contratou empréstimos consignados, foi informada
pelo réu de que os pagamentos das parcelas seriam realizados por meio de
descontos mensais em seus proventos e que, depois, notou que os descontos eram
feitos sob o título de “Empréstimo Reserva de Margem Cartão de Crédito RMC”,
então questionou a instituição financeira e tomou o conhecimento de que o mútuo
era do tipo rotativo, caracterizado por reserva de margem consignável. Contou que
foi ludibriada. Pediu: (a) a anulação do contrato; (b) a liberação da reserva de
margem consignável; (c) a restituição dobrada dos valores cobrados; (d) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
A versão da autora não se sustenta.
A Lei n.o 10.820/2003, alterada pela Lei n.o 13.172/2015, dispõe, em
seu art. 6o, sobre a possibilidade de autorização, pelo titular do benefício
previdenciário, de descontos nos proventos para fins de amortização de valores de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil, observadas as normas editadas pela autarquia previdenciária. O INSS, de
acordo com este dispositivo legal, editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o
28/2008, que trata do cartão de crédito com reserva de margem consignável.
As fls. 139/141 encontra-se o “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado emitido Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” assinado em janeiro de 2016. Neste documento há menção, em sua
cláusula IV, que trata das “Características do Cartão de Crédito Consignado”, de
valor mínimo para pagamento mensal na fatura de R$44,70. A cláusula VIII, por sua
vez, dispõe expressamente sobre autorização para os descontos mensais em
proventos de benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao mínimo
da fatura mensal do cartão de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008809-26.2019.8.26.0606 -Voto no 33.576
4
O documento é claro quanto ao serviço que estava a ser contratado, a
começar pelo seu título “Cartão de Crédito Consignado” , inconsistente, portanto,
a alegação de falta de informação adequada.
Em 18/2/2016 a autora efetuou saque autorizado de R$1.138,75 e
saque complementar no valor de R$131,32 pelo sistema de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (fl. 58). Em 14/6/2017, fez outro saque
complementar, desta vez no valor de R$153,12 (fl. 74). Novo saque em 19/9/2019,
no valor de R$181,55 (fl. 101). Não foi apenas um saque, mas quatro, o que afasta
a tese de desconhecimento da modalidade do mútuo.
Inexiste previsão contratual de número de parcelas mensais para
quitação do mútuo porque não se cuida de empréstimo tradicional, mas de cartão
de crédito consignado, com regramento próprio.
Como consequência da adesão ao contrato de cartão de crédito
consignado, sem quitação do saldo devedor, não se fala de reparação de danos
morais, tampouco de restituição de quantias pagas. Nenhuma conduta irregular
pode ser atribuída à instituição financeira, tampouco dano é verificado na
continuidade da cobrança dos valores mínimos, tudo conforme pactuado livremente
entre as partes.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, o percentual da verba honorária é
majorado de 10% para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator